Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR - CPF: 055.702.211-82 (EMBARGANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –

INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035682-44.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR

EMBARGADO:

BANCO BRADECSO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.202831192), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial e reconhecer o SCR-BACEN como órgão restritivo ao crédito, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, invertendo-se, por consequência, os honorários sucumbenciais, a serem fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“é inegável que a cessão do crédito transfere o débito a terceiro, passando a inexistir o liame jurídico do débito discutido nesta demanda entre o banco cedente e o consumidor
” (sic).

Defende que
“a cessão de crédito transfere para outrem a legitimidade para cobrança e exercício de atos inerentes ao credor, sendo certo que no caso concreto inobstante a cessão do crédito, o banco manteve o apontamento registrado no SCR-BACEN, mesmo após a cessão do crédito e ocorrência da prescrição.

Afirma que “a
pesar desta discussão ser incipiente, há precedentes na Jurisprudência pátria que sobrevindo a cessão de crédito, e o cedente de forma desavisada manter a restrição nos órgãos restritivos ao crédito, responde pela compensação dos danos morais experimentados, devendo neste caso fluir os juros moratórios desde o evento danoso, por força da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, no sentido de incidir os juros moratórios a partir do evento danoso, com aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 203146686).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 204596677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023). A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Para tanto, o embargante aponta omissão no julgado,
os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, por força da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual,

pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, no sentido de incidir os juros moratórios a partir do evento danoso, com aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos do embargante, sem razão o recorrente, pois em se tratando de responsabilidade contratual, como sói o caso dos autos, os juros incidem a partir da citação, e a correção, a partir do arbitramento, conforme constou no acórdão embargado.

Logo, o que se verifica dos autos é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024